Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-25.2023.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-25.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (APELANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (APELANTE), CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 335.946.358-72 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
). USUCAPIÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO. NULIDADE ABSOLUTA. INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Divino Sérgio de Oliveira e Maria Genivan Rodrigues Brito contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis Insanabilis
) ajuizada por Clemente Maria de Albuquerque, declarando nula a sentença e os atos processuais da Ação de Usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, com a consequente restauração da matrícula nº 17.619 do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na ação de usucapião é nula por ter sido ajuizada contra pessoa falecida e sem a citação dos herdeiros e do cônjuge, configurando vício transrescisório apto a justificar a propositura de
querela nullitatis insanabilis
, bem como em verificar a regularidade da extinção da reconvenção por ausência de pedido certo e recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de usucapião foi ajuizada em 2014 contra o proprietário registral Raymundo Rodrigues Martin, falecido em 2001, o que inviabiliza a formação válida do polo passivo e, consequentemente, a própria existência da relação processual.

A propositura de demanda contra pessoa falecida constitui vício insanável, pois a morte extingue a personalidade jurídica (CC, art. 6º), sendo juridicamente impossível que o de cujus figure como réu, o que afasta qualquer possibilidade de sucessão processual (CPC, art. 110).

A citação por edital de pessoa já falecida é ato nulo, incapaz de suprir a inexistência de sujeito passivo, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1689797/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).

O vício é agravado pela ausência de citação da esposa do proprietário registral, Oliva Gavioli Martins, também falecida, o que configura violação ao litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 73, § 1º, I, e art. 115, I, do CPC.

A ausência de formação válida do polo passivo acarreta nulidade absoluta da sentença de usucapião e de todos os atos subsequentes, inclusive do registro imobiliário derivado, impondo-se a restauração da matrícula originária do Apelado.

Os erros de localização e individualização do imóvel, constatados nas notas de devolução dos cartórios competentes, reforçam a inexistência de correlação entre o bem usucapido e o imóvel atingido, demonstrando ofensa ao princípio registral da especialidade objetiva (Lei nº 6.015/73, arts. 176 e 225).

A reconvenção foi corretamente extinta sem resolução de mérito, ante a ausência de pedido certo e determinado e o não recolhimento das custas, não havendo cerceamento de defesa, pois o vício é substancial e não sanável por emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Em consequência, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A ação ajuizada contra pessoa falecida é juridicamente inexistente, configurando nulidade absoluta insuscetível de convalidação, reconhecível por meio de
querela nullitatis insanabilis
.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião gera nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes.

A reconvenção sem pedido certo e sem recolhimento das custas é corretamente extinta sem resolução de mérito, não configurando cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA e MARIA GENIVAN RODRIGUES BRITO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis Insanabilis
) nº 1003970-25.2023.8.11.0059, ajuizada por CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE.

O Juízo singular (ID 302735393)
julgou procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, bem como de todos os atos subsequentes, determinando a restauração da matrícula imobiliária nº 17.619 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de São Félix do Araguaia-MT.

Ademais,
julgou extinta
, sem resolução de mérito, a reconvenção apresentada pelos ora Apelantes e os
condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o Autor, ora Apelado, ajuizou a
querela nullitatis
sustentando ser o legítimo proprietário do imóvel rural matriculado sob o nº 17.619 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, adquirido por cesso e adjudicação dos direitos hereditários dos sucessores de Raymundo Rodrigues Martin e Oliva Gavioli Martins.

Alegou que a sentença proferida na Ação de Usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, movida pelos ora Apelantes, padece de nulidade absoluta e insanável, porquanto foi ajuizada em 08 de abril de 2014 em face de Raymundo Rodrigues Martin, que havia falecido em 07 de fevereiro de 2001, ou seja, treze anos antes da propositura da demanda.

Argumentou, ainda, a ocorrência de outros vícios graves, como a ausência de citação dos herdeiros do proprietário registral e a não inclusão da cônjuge, Sra. Oliva Gavioli Martins (também falecida), no polo passivo, a despeito de serem casados sob o regime de comunhão universal de bens, configurando a inobservância de litisconsórcio passivo necessário.

Apontou, ademais, a impossibilidade material do cumprimento da sentença de usucapião, uma vez que o imóvel usucapido se localiza em município diverso e a uma distância aproximada de oito quilômetros do imóvel de sua propriedade, fato este que teria sido, inclusive, apontado em Nota de Devolução pelo Oficial do Registro de Imóveis competente.

Em sede de tutela de urgência, o Apelado pleiteou a suspensão dos efeitos da averbação da sentença de usucapião (AV-07) na matrícula de seu imóvel.

O pedido foi inicialmente indeferido pelo Juízo
a quo
(ID 302735350), decisão esta que foi objeto de Agravo de Instrumento (nº 1023605-72.2023.8.11.0000), no qual a tutela recursal foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da averbação.

Devidamente citados, os Apelantes apresentaram contestação com reconvenção (ID 302735383), arguindo, em preliminar, a inpcia da inicial e a falta de interesse processual.

No mérito, defenderam a validade da citação por edital na ação de usucapião, sob o argumento de que o óbito do proprietário registral não estava averbado na matrícula do imóvel à época.

Alegaram, ainda, a ocorrência de "nulidade de algibeira" por parte do Apelado e a sua ilegitimidade passiva, ao sustentarem que a área em litígio pertenceria a um terceiro.

Em sede de reconvenção, pugnaram pela intimação dos oficiais de registro para prestarem esclarecimentos.

O Apelado apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção (ID 302735387), rechaçando as preliminares e reiterando os fundamentos da exordial.

Sobreveio, então, a sentença de procedência, ora guerreada.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 302735396), no qual pleiteiam, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, reiteram os argumentos de sua defesa, defendendo a validade da citação por edital e a inexistência de nulidade na ação de usucapião.

Sustentam que a sentença apelada contradiz a decisão anterior transitada em julgado na ação de usucapião, que lhes reconheceu o domínio sobre a área.

Alegam, ainda, cerceamento de defesa pela extinção da reconvenção sem que lhes fosse oportunizada a regularização.

Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a
querela nullitatis
e, sucessivamente, pela anulação da decisão na parte que extinguiu a reconvenção.

Em contrarrazões (ID 302735402), o Apelado impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença vergastada.

Nesta instância, a gratuidade da justiça foi indeferida (ID 318230374), tendo os Apelantes comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID’s 319996899, 320004351 e 320004352).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Apelantes insistem nas preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse processual, as quais foram devidamente rechaçadas pelo juízo sentenciante.

A análise de tais questões, por se confundirem com o próprio mérito da
querela nullitatis
, será realizada em conjunto com a análise de fundo.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a existência de nulidade insanável na sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, que declarou o domínio dos Apelantes sobre área de terras que veio a ser destacada da matrícula de propriedade do Apelado.

A via processual eleita pelo Autor, a
querela nullitatis insanabilis
, é o instrumento adequado para a impugnação de sentenças eivadas de vícios transrescisórios, ou seja, defeitos de tal gravidade que comprometem a própria existência do ato jurisdicional, notadamente aqueles relacionados à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dentre tais vícios, a ausência ou a nulidade da citação ocupa posição de destaque, por representar uma violação frontal aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O fundamento primordial da presente ação anulatória, e que foi o pilar da sentença recorrida, é a constatação de que a ação de usucapião foi ajuizada em face de pessoa já falecida.

Conforme se extrai dos autos, a demanda usucapienda foi proposta em 08 de abril de 2014, tendo como um dos réus o Sr. Raymundo Rodrigues Martin, proprietário registral do imóvel.

Contudo, a certidão de óbito (ID 302734929) comprova, de forma inequívoca, que o Sr. Raymundo faleceu em 07 de fevereiro de 2001, ou seja, mais de treze anos antes da propositura da ação.

A capacidade de ser parte é um dos pressupostos processuais de existência da relação jurdica.

Nos termos do artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Assim, uma ação ajuizada contra pessoa já falecida é juridicamente inexistente no que tange à formação do polo passivo, pois direcionada a quem não mais detém personalidade jurídica para estar em juízo.

Trata-se de vício que não se confunde com o falecimento da parte no curso do processo, situação para a qual o ordenamento prevê o instituto da sucessão processual, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a relação processual sequer chegou a se angularizar validamente, pois nasceu viciada em sua origem.

A citação por edital, realizada na tentativa de localizar o réu já falecido, é ato processual manifestamente nulo, incapaz de suprir a ausência de um pressuposto de existência do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, ao assentar que a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos pressupõem o falecimento da parte no curso do processo judicial.

A consequência de tal vício é a nulidade absoluta de todos os atos processuais, inclusive da sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE . FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE.

1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual.

2 . Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida.

3. In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda . Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.

4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC . 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1689797 RJ 2017/0191967-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO . REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO . EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial . Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4 . O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

6 . É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.8 . Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1559791 PB 2015/0250154-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018)

O argumento dos Apelantes de que a citação editalícia seria válida por não constar, à época, a averbação do óbito na matrícula do imóvel, não merece prosperar.

A ausência de publicidade registral do falecimento não tem o condo de conferir capacidade processual a quem já não a possui.

O ônus de identificar corretamente o polo passivo da demanda e, em caso de falecimento do proprietário registral, direcionar a ação contra o espólio ou seus herdeiros, recai sobre o autor da ação de usucapião.

A diligência mínima exigível seria a busca por certidões que pudessem indicar o estado civil e a situação do proprietário, o que, se realizado, teria revelado o óbito.

Ademais, a nulidade se agrava pela inobservância do litisconsórcio passivo necessário.

Conforme a certidão de casamento (ID 302734934), o Sr. Raymundo Rodrigues Martin era casado com a Sra. Oliva Gavioli Martins sob o regime da comunhão universal de bens.

Tratando-se de ação real imobiliária, a citação de ambos os cônjuges era indispensável, nos termos do artigo 73, § 1º, inciso I, do CPC. A Sra. Oliva, que também faleceu antes da propositura da ação (em 1999, conforme ID 302734935), sequer foi includa no polo passivo, o que, por si só, já inquinaria de nulidade o processo, conforme o artigo 115, inciso I, do CPC.

A correta formação do polo passivo exigiria, portanto, a citação do espólio de Raymundo e do espólio de Oliva, ou, na ausência de inventário, a citação de todos os seus herdeiros.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é causa de nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de
querela nullitatis
.

Corrobora a tese de nulidade a flagrante incerteza quanto ao próprio objeto da ação de usucapião.

A sentença originária determinou o registro sobre a "matrícula n. 19.817 do CRI de Barra do Garças-MT". Ocorre que, conforme informado pelo próprio Oficial Registrador de Barra do Garças (ID 302734936), tal matrícula se refere a um imóvel urbano, incompatível com a descrição da área rural usucapida.

A Nota de Devolução do CRI de Porto Alegre do Norte (ID 302734937), apontou divergências geográficas entre o imóvel usucapido e o imóvel da matrícula afetada.

A análise do título e dos documentos anexos, confrontada com a legislação vigente, resultou nas seguintes quatro exigências que impedem o registro do mandado de usucapião:

Primeira Exigência
: Descrição Insuficiente do Imóvel no Mandado e Divergência de Área e Memoriais

Inobservância Legal:
O mandado não atende aos requisitos do artigo 226 da Lei Federal nº 6.015/73 e do artigo 773 da CNGCE (Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso relativas ao Foro Extrajudicial).

Necessidade:
Em casos de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial.

Falha do Título:
O mandado não oferece os elementos necessários para a abertura da matrícula, tornando-o inidôneo para fins de registro conforme § 2º do artigo 225 da Lei nº 6.015/73, pois não atende também aos artigos 176-A, §1°, 225 e 228 da mesma lei.

Descrição Faltante:
O imóvel declarado propriedade deve estar perfeitamente descrito no mandado, com sua área e perímetro, o que não consta no título, que "parece ser mera cópia da sentença".

Divergência de Área e Memoriais:

O dispositivo da sentença, reproduzido no mandado, declarou o domínio dos autores sobre uma área de
605,00 hectares
, mas sem descrever seu perímetro.

Foram juntados ao mandado
dois memoriais descritivos
:

O primeiro descreve 177,3712 ha.

O segundo descreve 443,9187 ha.

A soma dos dois memoriais totaliza
621,2899 ha
, extrapolando em 16,2899 ha a área total de 605,00 ha reconhecida na sentença.

A apresentação de dois memoriais distintos sugere que se trata de
dois imóveis, possivelmente não contíguos
, o que não é confirmado pela sentença ou pelo mandado.

Princípio Registrário:
As exigências visam a perfeita individualização da coisa declarada propriedade, em atenção ao princípio registrário da especialidade objetiva.

Segunda Exigência: Certificação do Perímetro pelo SIGEF/INCRA

Requisito Legal:
O perímetro da área usucapida deve ser certificado pelo Sigef/Incra.

Fundamento Legal:
Esta exigência se baseia nos §§ 3º e 4º do artigo 176, c/c §3º do artigo 225, ambos da Lei nº 6.015/73, combinados com o artigo 2º, I e II, do Decreto Federal nº 5.570/2005.

Terceira Exigência: Divergência de Localização e Desmembramento

Determinação do Mandado:
O mandado exige o desmembramento da área usucapida do imóvel da Transcrição nº 19.817, do Registro de Imóveis de Barra do Garças, que atualmente é a Matrícula nº 17.659, do Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

Divergência:
A certidão da Matrícula 17.659 (CRI de São Félix do Araguaia) indica que o imóvel-mãe se localiza no município de
São Félix do Araguaia
, na margem esquerda do rio Fontoura, o que está distante da localização do imóvel declarado propriedade dos autores.

Necessidade de Manifestação Judicial:
O Registrador entende que este fato (a distância entre os imóveis) deve ser levado ao conhecimento do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca local para que se manifeste sobre como justificar o desmembramento se os imóveis distam "vários mil metros um do outro". A averbação de desmembramento na Matrícula 17.659 somente poderá ocorrer se houver um deslocamento intencional do imóvel original.

Quarta Exigência: Documentação Pessoal Ilegível

Necessidade:
Devem ser apresentadas cópias autenticadas e legíveis dos documentos pessoais dos autores.

Documentos Exigidos:
RG, CPF, assento do casamento e pacto antenupcial, se houver.

Motivo:
Os documentos anexados ao mandado "não são de boa qualidade".

III. Considerações Finais e Possibilidade de Dúvida

O Oficial Registrador ressalta que as razões formais impedem o registro, e que "jamais se adentrou no mérito da decisão judicial".

Suscitação de Dúvida:
Caso os autores e o Juiz de Direito (que coincidentemente é o Juiz Corregedor dos Registros Públicos da Comarca) discordem da Nota de Devolução, esta deve ser recebida pelo Juiz Corregedor como
suscitação de Dúvida
.

Arquivamento:
A inércia no atendimento das exigências ou a não conversão em procedimento de Dúvida acarretará o arquivamento do pedido e o cancelamento do protocolo.

Tais fatos demonstram um erro na identificação do imóvel, que culminou por atingir o direito de propriedade de terceiro que sequer participou da relação processual.

Quanto à reconvenção, a sentença a extinguiu sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas e por não apresentar pedido certo e determinado.

A decisão é irretocável. A reconvenção, por sua natureza de ação, exige o preenchimento dos requisitos da petição inicial, incluindo a formulação de um pedido claro e o recolhimento das custas devidas.

Os Apelantes, em sua peça, limitaram-se a requerer a oitiva dos oficiais de registro, o que se configura como um meio de prova, e não um pedido reconvencional autônomo contra o autor.

A ausência de intimação para emenda, neste caso, não configura cerceamento de defesa, pois o vício não era meramente formal, mas sim conceitual, faltando à peça a própria natureza de uma reconvenção.

Por fim, a alegação de que a área do Apelado estaria em litígio com um terceiro (Raul Machado) é matéria estranha à presente lide.

A discussão aqui travada cinge-se à validade da sentença proferida na ação de usucapião, e não à cadeia dominial ou a eventuais disputas possessórias outras que recaiam sobre o imóvel do Apelado.

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
analisou com precisão e acerto a questão posta, reconhecendo um vício insanável que macula a existência da relação processual na ação de usucapião.

A manutenção de tal sentença seria uma afronta direta aos mais basilares princípios do direito processual, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de gerar grave insegurança jurídica.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025